Tribunal: TJDFT
Processo: 0775458-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0775458-25.2024.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: GILSON JUNIO LEITE RODRIGUES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação em razão da intempestividade. A parte agravante alega, em síntese, que foi intimada pessoalmente da sentença em 24/3/2025 e manifestou, de forma expressa e tempestiva, sua intenção de recorrer. Alega, ainda, que a eventual apresentação tardia das razões recursais não compromete o conhecimento do recurso, tratando-se de mera irregularidade. Com razão o agravante. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez interposta a apelação dentro do prazo legal, a apresentação extemporânea das razões não impede o seu conhecimento, inclusive no procedimento previsto na Lei 9.099/1995. Ante o exposto, acolho o pedido da parte agravante e conheço da apelação. Reclassifique a Secretaria o recurso para apelação criminal. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA